Tribunal: TJPA
Processo: 0007336-28.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007336-28.2019.8.14.0130

APELANTE: DOMINGOS MOURA MACHADO

APELADO: SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇO DE “SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS” CUMULADA COM RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORAL EMPRÉSTIMO/DÉBITO NÃO CONTRATADO. DESCONTO ÚNICO NO IMPORTE DE R$ 76,59. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NO CASO. MERO ABORRECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007336-28.2019.8.14.0130

AGRAVANTE: DOMINGOS MOURA MACHADO

AGRAVADO:
SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
DOMINGOS MOURA MACHADO
em face da Decisão Monocrática (id. 12227479) que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação.

Na origem (id. 12077419), o Autor aduz ser correntista do banco demandado (ag. 6153 c/c 501321-6) tendo-lhe sido descontado, sem sua anuência e/ou contratação, em março/2019, o valor único de R$ 76,59 (setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) à título de pacote de serviços. Assim, pugnou pela condenação do demandado à restituição do valor em dobro à título, além de indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00.

Ao id. 12077427, a parte demandada sustentou que houve a contratação por parte do autor. Aduziu ainda que realizou o cancelamento imediato de tal contratação assim que fora procurada pelo demandante, tanto assim o é que só foi realizado um único desconto no importe de R$ 76,59 (setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos). Assim, pugnou pelo improvimento da ação.

Sobreveio sentença de parcial procedência, cujo excerto transcrevo abaixo (id. 12077440):

“...

3 - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial apenas determinar que a empresa requerida restitua, em dobro, os valores descontados na conta corrente da autora, objeto do presente feito. Correção monetária conforme INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar do efetivo prejuízo.

DECLARO inexistente a relação jurídica entre as partes, devendo a parte requerida fazer cessar cobranças eventualmente efetuadas em face da parte autora.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, e de custas processuais.

Em havendo interposição de recurso, intime-se a parte recorrida para, no prazo legal, apresentar contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Juízo de 2º grau.

Após, com ou sem a apresentação de contrarrazões, encaminhem-se os autos ao órgão julgador competente, com as homenagens de estilo.

Serve o presente como mandado/comunicação/ofício.”

Em sede de apelação cível (id. 12077441), o autor/apelante sustém que a necessidade de reforma da r. sentença posto que esta minorou os danos experimentados pelo recorrente, reduzindo-os à mero aborrecimento. Assim, pugnou pela condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da majoração dos honorários sucumbenciais ao patamar de 20%.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao id. 12077443.

O recurso de apelação foi julgado ao id. 12227479, cuja ementa transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL DE SERVIÇO DE “SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS” CUMULADA COM RESTITUIÇÃO MATERIAL E COMPENSAÇÃO MORAL EMPRÉSTIMO/DÉBITO NÃO CONTRATADO. DESCONTO ÚNICO NO IMPORTE DE R$ 76,59. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NO CASO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em sede de AGRAVO INTERNO (id. 12453888), o autor – ora agravante - sustém que a necessidade de reforma da decisão monocrática em questão eis que causou danos irreparáveis ao agravante
“ por ser pessoa pobre que teve
POR MESES
descontos em seu benefício”
. (
GRIFEI).

Sustenta que a decisão objurgada minorou os danos experimentados pelo recorrente, reduzindo-os à mero aborrecimento. Assim, pugnou pela condenação do agravado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além da majoração dos honorários sucumbenciais ao patamar de 20%.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao id. 12828324.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal EXCLUSIVAMENTE acerca da ocorrência ou não de dano moral em razão de desconto no importe de R$ 76,59 (setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) que incidiu no benefício previdenciário percebido pelo autor.

Adianto não assistir razão à parte recorrente.

Ab initio,
cumpre esclarecer que as razões recursais parte de premissa totalmente equivocada, posto que o recorrente assevera que teve POR MESES descontos em seu benefício (id. 12453888 – pág. 3), o que não se amolda ao presente feito.

Da detida análise do caderno processual, constata-se que – ao revés do asseverado pelo recorrente - foi realizado
UM ÚNICO DESCONTO
de R$ 76,59 (setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), no mês de março/2019, consoante extrato anexo à exordial (id. 12077419 – pág. 11), pelo que não há que falar em dano moral capaz de gerar sofrimento ou atentar contra a integridade psicológica e/ou sua honra, tampouco que a situação em tela influenciou negativamente em seu sustento, não ultrapassando o mero dissabor ou aborrecimento da vida cotidiana.

Ademais, tendo sido determinada a restituição do valor, não se pode verificar, em abstrato, o comprometimento da subsistência da requerente ante a ocorrência de desconto único da módica quantia de R$ 76,59 , pelo que tal intercorrência não é causa apta a causar-lhe dor, sofrimento ou humilhação, não havendo que se falar, pois, em dano moral
in re ipsa
.

A simples falha na prestação de serviços, sem maiores consequências para o apelante, não demonstra, por si só, o abalo moral sofrido, não havendo que se falar, na hipótese dos autos, em dano passível de ser indenizado

Nesse sentido é o Enunciado 159 da III Jornada de Direito Civil do Centro de Estudos Judiciários (CEJ) do Conselho da Justiça Federal (CJF):

O dano moral, assim compreendido todo o dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material.

A propósito, colaciono julgados, inclusive do C. STJ, no sentido de que a ocorrência de desconto único configura mero aborrecimento:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA - EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO SIMPLES – MANTIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ - DANOS MORAIS – PARTICULARIDADE – DESCONTO ÚNICO NO VALOR DE MÓDICA QUANTIA – AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO À SUBSISTÊNCIA – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os argumentos recusais são suficientes para atacar os fundamentos em que se assentou a sentença, pois defende a apelante a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé aplicada de ofício pelo juiz. Logo, é de se observar que o recurso é plenamente dialético, vez que os fundamentos apresentados são suficientes para rebater a tese trazida na sentença. 2. Para que a autora fizesse jus à restituição em dobro deveria ter comprovado a má-fé do apelado, uma vez que a boa-fé se presume, ônus do qual não se desincumbiu. 3. Se da própria narrativa não se extrai causa suficiente para a existência de dor, sofrimento ou humilhação, ante a existência de desconto único e em valor ínfimo, não há que se falar em danos morais. 4. A intenção temerária da apelante não se presume na hipótese, razão pela qual não há de ser aplicada a multa por litigância de má-fé. (TJ-MS - AC: 08009347720188120035 MS 0800934-77.2018.8.12.0035, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 21/02/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO (INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. DEVER DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. RECONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 8ª C. Cível - 0003963-28.2021.8.16.0044 - Apucarana - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 26.04.2022) (TJ-PR - APL: 00039632820218160044 Apucarana 0003963-28.2021.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 26/04/2022, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SEGURO CARTÃO - CONTRATAÇÃO VIA CAIXA ELETRÔNICO - PESSOA ANALFABETA - RESTITUIÇÃO - DANO MORAL - MERO ABORRECIMENTO. A validade da contratação de serviço bancário por pessoa analfabeta depende, em regra, de formalização por escritura pública ou, sendo por escrito particular, de procurador regularmente constituído por instrumento público. Logo, não é válida a cobrança de tarifa correspondente a "seguro cartão" supostamente contratado por pessoa analfabeta mediante uso de caixa eletrônico. Se a instituição não age com dolo ao efetuar descontos indevidos em conta poupança do autor, é indevida a repetição em dobro do indébito, nos termos do parágrafo único, do art. 42, do CDC. Os descontos realizados indevidamente na conta da parte autora, se em valor irrisório, caracterizam mero aborrecimento, incapaz de gerar direito a indenização por dano moral. (TJ-MG - AC: 10000220863690001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/06/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANO MORAL INEXISTENTE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, a recorrente afirma ter sido surpreendida com um único desconto em favor da instituição financeira recorrida, no valor de R$ 45,60, debitado em 1º/11/2019, referente ao produto "Odonto Prev S/A". 2. O Tribunal de origem, mediante o exame dos elementos fático-probatórios da demanda, concluiu pela ausência de dano moral, em razão da falta de comprovação de qualquer situação que tenha ultrapassado o mero aborrecimento do cotidiano e da vida em sociedade. 3. A revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, apta a ser compensada pela condenação por danos morais, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2082493 MS 2022/0063661-1, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

Quanto aos honorários advocatícios, o seu valor deve ser atingido a partir do análises de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, sendo, em regra, a condenação da parte vencida em percentual fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação e/ou do proveito econômico obtido.

O presente feito não envolve matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente do patrono advogado, de modo que, o montante fixado em 10% sobre o valor da condenação remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória, devendo, pois, ser mantido.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/05/2023